Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717767-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda.-EPP contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante alega que é credora da agravada, de modo que possui o direito de receber o valor pela compra dos produtos feita em uma de suas lojas. Sustenta que a última pesquisa pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 26.5.2021, o que constitui transcurso de tempo razoável para a realização de nova pesquisa. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a constrição de bens em instituições financeiras é um dos meios possíveis para a quitação do débito. Destaca que a teimosinha é medida possível conforme exposto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no documento anexo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) pelo prazo de trinta (30) dias. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71522102). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. A agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde a última pesquisa, em 26.5.2021. Não há qualquer prova da alteração na situação econômica da agravada a justificar a medida. É necessário que a agravante apresente elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que a agravante transfira a incumbência da procura de bens em nome da agravada ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da ordem de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator